Tribunal: TJSP
Processo: 2166624-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de dispensa da avaliação do imóvel penhorado, arbitrando os honorários periciais em R$ 4.500,00 - Impossibilidade de se rediscutir a referida dispensa da avaliação - Questão acobertada pelos efeitos da preclusão – Artigos 505 e 507 do CPC – Avaliação já determinada em decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de dispensa da avaliação do imóvel penhorado, arbitrando os honorários periciais em R$ 4.500,00 - Impossibilidade de se rediscutir a referida dispensa da avaliação - Questão acobertada pelos efeitos da preclusão – Artigos 505 e 507 do CPC – Avaliação já determinada em decisão anterior acobertada pela preclusão - RECURSO IMPROVIDO.